Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708874-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACY REIS DE ARAUJO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Intime-se a Embargada para contrarrazões aos embargados de declaração opostos (ID 70522315), no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025 16:21:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador